Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742449-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO EMBARGADO: TIAGO FERREIRA MOURAO D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta contradição na decisão de ID 52131731. Inexiste, todavia, contradição. Como já reiteradamente discutido na origem, o débito referente ao fato gerador foi parcelado, com parcelamento atualmente vigente. O pagamento de parcela a partir de 2022 não induz ao raciocínio de que o débito se refere ao IPTU de 2022. Do mesmo modo, a impugnação genérica e superficial não é capaz de inviabilizar a cobrança. Se o executado tem dúvidas acerca da veracidade dos pagamentos e parcelamentos, pode solicitar informações diretamente ao órgão de arrecadação, vez que também é responsável pelo pagamento consoante título judicial. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Prossiga-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator